Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723899-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL DA SILVA ROCHA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS, KARLA LIMA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO DESPACHO Por intermédio do ofício de ID 40180883, o Superior Tribunal de Justiça comunica decisão proferida pelo eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, em 5/10/2022, no RHC n.o 170.602/DF (ID 40180883, p. 3-7), que, ao passo que confirma a medida liminar anteriormente deferida (ID 39268834, p. 3-5), dá provimento ao recurso e determina a substituição da prisão preventiva do ora recorrente, Samuel da Silva Rocha, “por medidas alternativas à prisão, idênticas às fixadas em favor dos corréus Artur Prade da Silva e Caique da Silva Rocha.” Compulsando os autos eletrônicos da ação penal n.o 0708182-46.2020.8.07.0006, em trâmite perante o Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, verifica-se que o referido Juízo já foi comunicado do aludido decisum no dia 5/10/2022 (ID 138999992). Diante do exposto, após certificado o trânsito em julgado do RHC n.o 170.602/DF (2022/0286775-3), em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator